Tribunal: TJMT
Processo: 1046171-38.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046171-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODAIR GUSMAO DA SILVA - CPF: 545.168.971-72 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1046171-38.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1046171-38.2025.8.11.0002

Recorrente:

Odair Gusmão da Silva.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ENQUADRAMENTO EM CLASSE SUPERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INSTRUÍDO COM DIPLOMA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que reconheceu seu direito ao enquadramento na Classe C e no Nível 3 da carreira, mas fixou os efeitos financeiros da progressão por titulação apenas a partir da citação. O recorrente sustenta que os efeitos devem retroagir à data do requerimento administrativo protocolado em 27/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação devem incidir a partir da data do requerimento administrativo regularmente instruído ou apenas da citação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requerimento administrativo protocolado em 27/11/2024 registra expressamente que o pedido foi apresentado com cópia do diploma exigido para a progressão funcional.

4.

O Município não produziu prova de que a documentação foi apresentada de forma incompleta nem demonstrou ter solicitado complementação documental ao servidor.

5.

Preenchidos os requisitos legais e formalizado o requerimento administrativo, o direito à progressão funcional consolida-se na data do pedido, não podendo a demora administrativa prejudicar o servidor.

6.

O termo inicial das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão por titulação corresponde à data em que a Administração Pública tomou ciência do fato gerador do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação retroagem à data do requerimento administrativo regularmente instruído com a documentação exigida.

2.

A omissão da Administração Pública na análise do pedido não pode transferir ao servidor os prejuízos decorrentes da demora administrativa.

3.

Compete ao ente público demonstrar eventual ausência dos requisitos necessários à progressão funcional quando impugnada a documentação apresentada pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Complementar Municipal n.º 3.507/2010; Lei Complementar Municipal n.º 4.293/2017; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1009240-80.2018.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.10.2022; TJMT, RI 1039541-68.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.06.2024; STJ, REsp 1791826/RN.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1046171-38.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1046171-38.2025.8.11.0002

Recorrente:

Odair Gusmão da Silva.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Odair Gusmão da Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – Progressão Funcional.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário
de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id.
368977879
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, para condenar o recorrido a efetuar o enquadramento da parte recorrente no Nível 03 desde 15/01/2025 e Classe C à partir da data da citação da presente ação, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela parte autora, e o correspondente ao enquadramento tardio com os reflexos trabalhistas.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
368977880
)
:
o recorrente sustenta que o requerimento administrativo foi protocolado em 27/11/2024, acompanhado do diploma de Tecnólogo em Gestão Financeira, conforme identificado nos autos sob o Id. 215878949 e, diante da omissão do Município em processar o pedido, os efeitos financeiros do enquadramento na Classe C devem retroagir à data do requerimento administrativo — 27/11/2024 —, e não à data da citação.

Contrarrazões
(Id. 368977884
):

requer o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1046171-38.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1046171-38.2025.8.11.0002

Recorrente:

Odair Gusmão da Silva.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Odair Gusmão da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada pelo recorrente em face do Município de Várzea Grande-MT para determinar o enquadramento do servidor no Nível 3 desde 15/01/2025 e na Classe C a partir da data da citação, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS – 40h, função de Motorista, na Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande-MT, desde 15/01/2019 pleiteou seu enquadramento na Classe C — por possuir diploma de curso superior tecnológico em Gestão Financeira — e no Nível 3 — por completar seis anos de efetivo exercício —, com pagamento das diferenças salariais desde novembro de 2024.

A sentença acolheu o pedido de progressão para o Nível 3 com efeitos desde 15/01/2025 e para a Classe C com efeitos apenas a partir da citação, sob o fundamento de que não havia prova suficiente de que o requerimento administrativo protocolado em 27/11/2024 tivesse sido acompanhado do diploma necessário.

Em suas razões recursais,
o recorrente sustenta que o requerimento administrativo foi protocolado em 27/11/2024, acompanhado do diploma de Tecnólogo em Gestão Financeira, conforme identificado nos autos sob o Id. 215878949 e, diante da omissão do Município em processar o pedido, os efeitos financeiros do enquadramento na Classe C devem retroagir à data do requerimento administrativo — 27/11/2024 —, e não à data da citação
.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há prova irrefutável de que o requerimento administrativo foi protocolado com o diploma em anexo, tratando-se de meras cópias isoladas, sem elementos que garantam a tramitação regular do processo administrativo.

Pois bem. A controvérsia recursal é objetiva e bem delimitada: definir a data a partir da qual devem produzir efeitos financeiros o enquadramento do servidor na Classe C - se desde o requerimento administrativo de 27/11/2024 ou apenas a partir da citação.

Não há discussão sobre o direito ao enquadramento em si, que foi reconhecido pela sentença e não foi impugnado pelo Município em contrarrazões. A questão é exclusivamente sobre o marco temporal dos efeitos financeiros.

O requerimento administrativo de 27/11/2024 (doc. 5 — Id. 215878949) está devidamente identificado nos autos. Trata-se de documento oficial emitido pelo sistema GesPro da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, com número de processo administrativo 1012383/24, contendo a identificação do requerente (Odair Gusmão da Silva, CPF 545.168.971-72), data e hora do protocolo (27/11/2024, às 13h56), assunto expresso ("Solicitação de elevação de nível/classe conforme cópia de certificado em anexo"), assinatura do requerente e da servidora responsável pelo recebimento (Deliane Nascimento de Abreu).

O diploma de Tecnólogo em Gestão Financeira (doc. 6) foi expedido pelo Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG, com colação de grau em 07/02/2024 e registro em 20/02/2024, portanto, anterior ao requerimento administrativo.

Logo, verifica-se que o próprio requerimento administrativo, gerado pelo sistema oficial da Prefeitura, menciona expressamente que foi protocolado
"conforme cópia de certificado em anexo"
. Essa referência, constante do documento oficial do Município, é suficiente para demonstrar que o diploma acompanhou o pedido.

Ademais, o Município não apresentou qualquer prova de que o requerimento foi recebido sem o diploma, nem demonstrou ter notificado o servidor para complementar a documentação. Simplesmente permaneceu inerte.

A sentença, ao exigir
"prova irrefutável"
da entrega conjunta do diploma, impôs ao servidor um ônus probatório excessivo, incompatível com os princípios da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais.

A Lei Complementar nº 4.293/2017, que alterou a Lei Complementar nº 3.507/2010, estabelece como requisito para o enquadramento na Classe C a apresentação de diploma de curso superior ou tecnólogo reconhecido pelo MEC. O servidor cumpriu esse requisito ao protocolar o requerimento em 27/11/2024, com o diploma em mãos desde fevereiro de 2024.

A progressão de classe, diferentemente da progressão de nível, não é automática — depende de requerimento e apresentação da titulação. Contudo, uma vez preenchidos os requisitos e formalizado o pedido, o direito se consolida na data do requerimento. A demora ou omissão da Administração em processar o pedido não pode prejudicar o servidor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.093/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA NA CLASSE C DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO NO NÍVEL 10 DESDE 01/03/2015 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10092408020188110002 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE. PROMOÇÃO DE CLASSES E NÍVEIS. PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 3 .507/2010. PROGRESSÃO TEMPORAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. EFEITOS RETROATIVOS FINANCEIROS DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DA CLASSE C PARA D . RECURSO PROVIDO. Se o servidor público municipal preencheu os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ - REsp 1791826/RN).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10395416820228110002, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024)”.

Demonstrado que o servidor protocolou requerimento administrativo regular em 27/11/2024, acompanhado do diploma exigido, e que o Município permaneceu omisso sem qualquer justificativa, os efeitos financeiros do enquadramento na Classe C devem retroagir à data do requerimento administrativo: 27/11/2024.

Ademais, o ente público limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação dos requisitos para a almejada progressão, sem, contudo, produzir qualquer prova capaz de afastar a alegação inicial ou os documentos apresentados, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando que os efeitos financeiros do enquadramento do recorrente na Classe C retroajam à data do requerimento administrativo, 27/11/2024, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive o enquadramento no Nível 3 desde 15/01/2025 e os critérios de atualização monetária e juros fixados (taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e do Tema 905 do STJ).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026